Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-62.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança – Loteamento – Taxa de manutenção cobrada por Associação de Moradores – Sentença de improcedência – Insurgência – Atenção à tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Aquisição da propriedade anterior à Lei 13.465/2017 – Comprovação de filiação do

Ementa:
Apelação – Ação de Cobrança – Loteamento – Taxa de manutenção cobrada por Associação de Moradores – Sentença de improcedência – Insurgência – Atenção à tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP – Aquisição da propriedade anterior à Lei 13.465/2017 – Comprovação de filiação do proprietário falecido – Taxas associativas que se transmitem aos herdeiros, de forma proporcional à quota parte do proprietário falecido e nos limites da herança ou do patrimônio transferido – Ausência de demonstração de filiação do proprietário sobrevivente – Filiação de sócio que não se transmite aos demais sócios, tendo em vista a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e dos seus sócios – Empresa que não integra o polo passivo da demanda – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.